Tribunal: TJMT
Processo: 1017859-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017859-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), A. J. ALENCAR COSTA LTDA - CNPJ: 50.443.934/0001-76 (AGRAVADO), ANTONIO JAILTON ALENCAR COSTA - CPF: 002.650.821-45 (AGRAVADO), DAYANE JESSICA DA COSTA - CPF: 038.571.281-27 (AGRAVADO), D. L. C. (AGRAVADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. L. C. - CPF: 102.354.671-03 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Ementa
:

Direito à saúde. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão unilateral. Beneficiário acometido por transtorno do espectro autista (TEA). Necessidade de tratamento contínuo. Aplicação do Tema 1.082 do STJ. Manutenção do contrato até o término do tratamento médico. Multa por descumprimento. Razoabilidade e proporcionalidade.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde em favor de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), até que os fatos sejam esclarecidos e nova decisão seja proferida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, e (ii) a manutenção da cobertura do tratamento contínuo para beneficiário com diagnóstico de TEA, conforme determinação judicial de primeira instância, incluindo a validade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.082, determina que, mesmo após a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados médicos prescritos a usuários em tratamento contínuo, até a conclusão do tratamento ou a alta médica.

4. A manutenção do tratamento é essencial para garantir o direito fundamental à saúde e à vida, sendo abusiva a rescisão enquanto o beneficiário ainda necessita de cuidados médicos contínuos para assegurar sua sobrevivência ou incolumidade física.
5. A multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a urgência e gravidade da situação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo quando o beneficiário acometido por doença grave se encontra em tratamento médico contínuo, sendo obrigatória a manutenção da cobertura até a conclusão do tratamento ou a alta médica."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Resolução Normativa ANS no 539/2022; CDC, art. 51; STJ, Tema 1.082.

Jurisprudência rele
vante citada:
STJ, REsp n. 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais”
(Proc. no 1006929-44.2024.8.11.0055), ajuizada contra a agravante por A. J. ALENCAR COSTA LTDA, ANTONIO JAILTON ALENCAR COSTA, DAYANE JESSICA DA COSTA e D. L. C, deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores/agravados, a fim de determinar
“que a parte demandada mantenha ativo o contrato objeto dos autos (n. 8942919) somente

em favor do beneficiário DAVI LUCCAS COSTA, até melhor elucidação dos fatos e posterior decisão deste

Juízo, no prazo de 48 horas (prazo corrido), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o

limite de R$ 20.000,00 ”
(cf. Id. no 157293630

– dos autos de origem).

A agravante
sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, na medida em que não possui obrigação legal ou contratual de
“manter o contrato de plano de saúde contra sua vontade, sendo certo que há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre através do Tema Repetitivo n° 1082
”
afirmando que
“tratando-se de contrato Coletivo Empresarial, assim classificado pelo artigo 5° da Resolução Normativa n° 557/2022 da ANS (...) somente não poderia resilir o contrato se fosse o caso de existir algum beneficiário acometido por i) doença grave e em ii) pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, estando desobrigada após a efetiva alta”
sendo certo que, não há qualquer beneficiário do seguro firmado, com qualquer
“doença grave”
, como igualmente,
“inexiste qualquer comprovação de internação de quaisquer dos beneficiários, não há como sustentar a probabilidade do direito e, consequentemente, a obrigação de manter o contrato”.

Aduz que “
o agravado se encontra em tratamento contínuo, cuja classificação não pode ser confundida com internação”
e que o mesmo
“omitiu seu diagnóstico de TEA na Declaração de Saúde preenchida no ato da contratação, o que ocasiona a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por Fraude”.

Por fim,
alega
que a multa fixada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser afastada ou reduzida.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão,
“indeferindo-se a tutela provisória concedida à parte agravada”
alternativamente
“que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida e que a obrigação de manutenção do contrato não exceda 60 dias”
de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 223473681).

A decisão vinculada ao Id. no 223524671, admitiu o processamento do agravo de instrumento mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 229014679).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 231848174).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024